Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. CUNHO INDENIZATÓRIO.
1. Além do entendimento majoritário desta egrégia Corte no sentido da possibilidade de penhora de percentual de verba de natureza salarial, a verba representada no precatório objeto da constrição, em princípio, ostenta cunho indenizatório, razão por que não merece acolhida a pretensa declaração de sua impenhorabilidade.
2. Recurso não provido.